Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703986-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO ARAGUAIA, MARIA SANDRA FERREIRA COSTA D E C I S Ã O Ante o contido na petição de ID 17075618, retifique-se o polo passivo do presente recurso, incluindo-se os executados SAMANTHA NASCIMENTO SOUSA, CPF no 874.855.161-91, e OTAVIO PEREIRA DA CRUZ FILHO, CPF no 666.353.491-20. Outrossim, determino a retirada do feito da pauta de julgamento da 24a Sessão Ordinária Virtual da 6a Turma. Intimem-se, ainda, os agravados ora incluídos para que apresentem contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator